Tribunal: TJES
Processo: 5020196-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020196-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: JAILSON DOS SANTOS CARRAFA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERMANÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL APÓS REALIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL E QUITAÇÃO DO DÉBITO. CONSUMIDOR ORIENTADO DE QUE PODERIA CIRCULAR COM O VEÍCULO. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES CONSUBSTANCIADOS NO PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À APREENSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória em que a parte autora relata que celebrou acordo em processo de busca e apreensão (nº 5005952-52.2023.8.08.0048), realizando a quitação integral do débito. Narra que, ao questionar os prepostos do réu, obteve a informação de que poderia circular com seu veículo. Aduz que teve seu veículo apreendido em via pública pela autoridade policial, sob a justificativa de que a restrição de circulação inserida pelo banco réu ainda constava no sistema. Pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais, relativos às despesas que teve para liberar o automóvel, e por danos morais, diante do constrangimento e dos transtornos sofridos.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 472,85, referentes aos danos materiais, e de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte ré interpõe recurso inominado (id. 17284548), pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia pela manutenção da sentença.

3. A sentença comporta manutenção parcial. Embora a parte requerida impute ao Poder Judiciário e ao DETRAN a culpa pela demora na baixa da restrição, não há nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha diligenciado neste sentido. Ademais, o autor logrou êxito em demonstrar que foi induzido em erro pela ré, quando informado de que poderia voltar a circular sem qualquer preocupação. Ao fornecer ao consumidor informação equivocada quanto à baixa da restrição, incide a requerida em prática de ato ilícito, razão pela qual responde objetivamente pelos prejuízos sofridos em consequência de suas ações.

4. Os danos materiais estão devidamente comprovados, e relacionam-se aos débitos imputados pelo DETRAN em decorrência da apreensão do automóvel (id. 17283467). Quanto aos danos morais, é inegável que a apreensão de veículo em via pública, com a consequente remoção por guincho diante de terceiros, constitui situação de profundo constrangimento, atingindo diretamente os direitos da personalidade do consumidor. Não bastasse, o autor sofreu com perda de tempo útil (desvio produtivo) nas tratativas para recuperar seu automóvel e ficou privado do bem por período relevante. O dano, no caso, é in re ipsa.

5. Todavia, no tocante ao valor da condenação, assiste razão ao recorrente. Embora o evento seja grave, o montante fixado na origem (R$ 8.000,00) mostra-se superior ao patamar adotado por esta Turma Recursal para casos similares de privação de uso de automóvel, sem outras consequências de maior gravidade demonstradas nos autos.

6. Sendo assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo adequada a redução do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal valor revela-se suficiente para compensar o abalo sofrido pelo consumidor e desestimular a reiteração da conduta desidiosa pela instituição bancária, sem importar em enriquecimento sem causa.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)